Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ATUALIZAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente da desconstituição da penhora, e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a admissibilidade de pedido subsidiário meramente referenciado, à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência em embargos de terceiro, diante da aplicação do princípio da causalidade e do entendimento firmado no Tema 872 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada de ofício.
4. Ausente omissão da adquirente quanto à atualização da titularidade do imóvel, faz-se necessário realizar o devido distinguishing em relação ao Tema Repetitivo n. 872 do STJ, aplicando-se tão somente o enunciado da Súmula n. 303 da Corte de Justiça (“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”).
5. Caso em que, mesmo ciente da instituição de condomínio sobre o imóvel do devedor, com a criação de unidades e matrículas autônomas, o exequente/embargado, sem apresentá-las, requereu e obteve a penhora dos bens, dando causa à oposição dos embargos de terceiro pela proprietária de uma dessas unidades. Honorários fixados com fundamento no princípio da causalidade. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303. STJ, Tema Repetitivo n. 872.